Tribunal: TJMT
Processo: 1008713-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008713-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), F.J REPRESENTACAO COMERCIAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.756.589/0001-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FRANCISCO GARCIA MANZANO - CPF: 606.753.499-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO MANZANO - CPF: 699.024.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA MANZANO - CPF: 005.996.399-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO PINTO BRANDAO - CPF: 044.641.761-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008713-95.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
F.J Representação Comercial Produtos Agrícolas Ltda.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC - IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se configure referida modalidade de prescrição intercorrente é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual, que demonstra a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008713-95.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
F.J Representação Comercial Produtos Agrícolas Ltda.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela F.J Representação Comercial Produtos Agrícolas Ltda.
,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente que lhe move o Banco do Brasil S.A., determinou o prosseguimento da liquidação por arbitramento, com a adequação do contrato firmado entre as partes, nos termos dos julgados proferidos nos autos, nomeando perito para elaboração de laudo, em 20 (vinte) dias, devendo observar as decisões proferidas no feito, já transitadas em julgado, para aferir o valor real devido.

Inconformada, a agravante
sustenta que
o feito já foi fulminado pela ocorrência de prescrição intercorrente, motivo pelo qual deve ser determinado a sua extinção. Segue sustentando, a impossibilidade do prosseguimento da liquidação por arbitramento, tendo em vista a ausência da juntada de contratos,
slips
e extratos bancários pelo agravado. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, ante a existência de garantia por arresto e caução, restando evidente o perigo de dano.

Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 127833179).

As informações foram prestadas (id. 128065191), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 130357691), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na sessão do dia 13.07.2022, esta Câmara negou provimento ao recurso (id. 135618684), motivo pelo qual a recorrente interpôs recurso especial (id. 144686663), que não foi admitido (id. 152367658), motivando a interposição de Agravo em Recurso Especial n. 2.328.718/MT, tendo a i. Relatora, Min. Nancy Andrighi, conhecido do recurso, dando-lhe parcial provimento, para anular o v. acórdão que julgou o recurso de agravo de instrumento, determinando o retorno dos autos à origem para que a corte estadual proceda novo julgamento do recurso, especificamente no tocante a prescrição intercorrente (id. 177977170).

Após o transito em julgado da r. decisão superior, os autos retornaram a este Tribunal, sendo determinado pela i. Vice-Presidente o seu encaminhamento a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 178784172).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1008713-95.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
F.J Representação Comercial Produtos Agrícolas Ltda.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

O v. acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1008713-95.2022.8.11.0000, realizado em 13.07.2022, negou provimento ao agravo interposto pela MM Arroz Ltda. (atual F.J Representação Comercial Produtos Agrícolas Ltda.), rejeitando a tese de prescrição intercorrente e mantendo a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente que lhe move o Banco do Brasil S.A., determinou o prosseguimento da liquidação por arbitramento, com a adequação do contrato firmado entre as partes, nos termos dos julgados proferidos nos autos, nomeando perito para elaboração de laudo, em 20 (vinte) dias, devendo observar as decisões proferidas no feito, já transitadas em julgado, para aferir o valor real devido (id. 135618684).

Interposto Agravo em Recurso Especial pela recorrente, a i. Relatora, Min. Nancy Andrighi, determinou o retorno dos autos à origem para que a corte estadual proceda novo julgamento do agravo, especificamente no tocante a prescrição intercorrente, nos seguintes termos,
verbis
:

“Assim, cumpre ressaltar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que “a decretação da prescrição intercorrente não depende da intimação do exequente para dar andamento ao feito, bastando sua intimação, em respeito ao princípio do contraditório, para apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição” (AgInt no AgInt no AREsp 1720723/PR, 4a Turma, DJe de 02/09/2021).

[...]

Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu que a prescrição intercorrente não poderia ser reconhecida em razão da ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito [...]

Diante da dissonância com o entendimento dominante sobre o tema nesta Corte, aplica-se a súmula 568/STJ no particular.

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III e V, “a”, do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie, a fim de que proceda novo julgamento do agravo de instrumento interposto, na esteira do devido processo legal, à luz da jurisprudência do STJ.”
(id. 177977170).

À vista disso, passa-se ao reexame do julgado.

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução por quantia certa contra devedor solvente em desfavor de M.M. Arroz Ltda. (atual F.J Representação Comercial Produtos Agrícolas Ltda.), visando o recebimento de R$ 626.129,96 (seiscentos e vinte e seis mil, cento e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes, tendo a MMa Juíza julgado parcialmente procedente o feito, para manter os juros remuneratórios contratados, afastando, todavia, a capitalização com periodicidade inferior a um ano, determinando ainda, em situação de inadimplência, a incidência de correção monetária pela TR, juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento).

Irresignada, a executada interpôs recurso de apelação (RAC n. 13.872/2013) arguindo, em sede preliminar, o cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que houve o indeferimento da exibição dos contratos que originaram a novação e o consequente pedido revisional, haja vista a existência de abusividade daqueles encargos, tendo este Tribunal acolhido a aludida preliminar e dado provimento ao apelo para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase de instrução probatória, a fim de que a instituição financeira exiba os contratos originários para apreciação da reclamação de onerosidade das cláusulas de encargos financeiros (id. 127419172 – pág. 191/200).

Retornando os autos ao juízo, a instituição financeira foi devidamente intimada para apresentar os documentos na forma determinada no v. acórdão, contudo, permaneceu inerte (id. 127419172 – pág. 214), tendo a douta magistrada
a quo
determinado a busca e apreensão dos referidos documentos, que não foram localizados, conforme certidão do meirinho (id. 127419173 – pág. 72).

Com isso, a MMa Juíza julgou parcialmente procedentes os pedidos, de modo que, ante a ausência da exibição dos contratos de cheque especial, contratos de descontos de títulos, BB Giro Rápido Crédito Rotativo e BB Giro Rápido Crédito Fixo, determinou a incidência dos juros remuneratórios pela taxa média de mercado estipulada no contrato executado de novação, ou seja, de 1,90% ao mês, sem incidência de capitalização, com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem multa e, no tocante a cédula de credito bancário, manteve os juros na taxa mensal de 1,90%, bem como a capitalização dos juros e comissão de permanência, excluindo os demais encargos moratórios (id. 127419174 – pág. 188/195).

Inconformados, ambas as partes interpuseram recurso de apelação (RAC n. 118.647/2017), tendo este Tribunal dado parcial provimento ao apelo aviado pela M.M. Arroz Ltda. (atual F.J Representação Comercial Produtos Agrícolas Ltda.) para corrigir mero erro material e provimento ao apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A., determinando a TR como índice de correção monetária (id. 127419175 – pág. 27/40).

Posteriormente, durante e marcha processual, a d. magistrada determinou o prosseguimento da liquidação por arbitramento, com a adequação do contrato firmado entre as partes, nos termos dos julgados proferidos nos autos, nomeando perito para elaboração de laudo, em 20 (vinte) dias, devendo observar as decisões proferidas no feito, já transitadas em julgado, para aferir o valor real devido (id. 80979751 – autos de origem), rejeitando ainda, a tese de prescrição intercorrente apresentada pela executada (id. 127419166).

Contra essa decisão se insurgem a agravante, sustentando
que
o feito já foi fulminado pela ocorrência de prescrição intercorrente, motivo pelo qual deve ser determinado a sua extinção.

Sem razão
. Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela, mormente diante de todo o histórico processual relatado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Ademais, após a vigência da referida norma não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, rejeito a prejudicial de mérito, ante a inocorrência da prescrição intercorrente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024